Tribunal: TJES
Processo: 5002071-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEOCADIA MARTINS DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
APENAD
A
NÃO LOCALIZAD
A
. CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 4º, DO CPC E ART. 181, § 1º “A”, DA LEP.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de a apenada mudar de endereço, sem comunicação ao Juízo, de modo a frustrar a sua efetiva intimação, demonstra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pela apenada, aplicando-se, destarte, as previsões do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181, § 1º, “a”, da Lei de Execuções Penais.

2. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença configura indevido
bis in idem,

3. No caso, o Juízo
a quo
não poderia ter determinado a conversão cautelar da PRD em PPL cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
LEOCADIA MARTINS DE MORAES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000125-04.2020.8.08.0011, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regrediu a apenada para o regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da decisão, ante a impossibilidade de regressão de regime prisional, considerando que a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena respectiva.

Afirma que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão de regime prisional configura indevido
bis in idem
, vedado pela jurisprudência deste TJES e do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, mantendo a recorrente no regime imposto na sentença com o recolhimento do mandado de prisão ou expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão agravada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7430251), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LEOCADIA MARTINS DE MORAES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000125-04.2020.8.08.0011, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regrediu a apenada para o regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da decisão, ante a impossibilidade de regressão de regime prisional, considerando que a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena respectiva.

Afirma que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão de regime prisional configura indevido
bis in idem
, vedado pela jurisprudência deste TJES e do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, mantendo a recorrente no regime imposto na sentença com o recolhimento do mandado de prisão ou expedição de alvará de soltura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que a agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual fora substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito.

Transitada em julgada a condenação e expedida a guia de execução, fora determinada a intimação da apenada no endereço por ela fornecido e constante da guia de execução, contudo a agravante não fora localizada no referido endereço, além de não ter atendido à intimação por edital, razão pela qual o Juízo
a quo
converteu cautelarmente as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, além disso, regrediu cautelarmente o regime prisional para o semiaberto.

Com efeito, entendo que o fato de a apenada mudar de endereço, sem comunicação ao Juízo, de modo a frustrar a sua efetiva intimação, demonstra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pela apenada, aplicando-se, destarte, as previsões do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181, § 1º, “a”, da Lei de Execuções Penais:

Art. 44 (...)
§ 4º - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Não obstante, o col. Superior Tribunal de Justiça no que é seguido por este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença configura indevido
bis in idem
, confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017).
3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída
(HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. (HC n. 418.291/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO- AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - AUSÊNCIA - CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. É expressa a possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento de pena restritiva de direitos substitutiva, , nos termos do artigo 181 da LEP e do artigo 44, § 4º do Código Penal,
afigurando-se flagrantemente ilegal, contudo, que, em virtude do mesmo fato, seja sucessivamente aplicada a regressão do regime imposto na sentença, cominando uma forma de cumprimento mais gravosa, sob pena de incorrer em odioso bis in idem..
2.Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004256-33.2022.8.08.0000, Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/10/2022).

Dessa forma, o Juízo
a quo
não poderia ter determinado a conversão cautelar da PRD em PPL cumulada com a regressão do regime prisional fixado em sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de fixar o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

Encerrado o julgamento,
COMUNIQUE-SE
com urgência o Juízo da Execução para adoção das providências cabíveis.

É como voto.